Tribunal: CARF
Processo: 10580.724568/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724568/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
WELLIGTHON FERREIRA DE AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física, os pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2008, que apurou crédito tributário total de R$ 18.043,43,
sendo R$ 9.311,78 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
20/04/2011.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 38.288,14, tendo em vista que a
documentação apresentada foi insuficiente para comprovar a contribuição do
empregado em ação trabalhista.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724568/2011-51
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724568/2011-51

Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 02/05/2011, anexando
documentos que comprovariam os recolhimentos do valor glosado e de que estes seriam
relativos à parte do empregado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que o valor de R$ 38.288,14 é, sim, contribuição do INSS assumido pelo
Recorrente, pois a declaração do oficial de justiça, demonstra e comprova que o aludido valor
saiu do montante total da causa e foi direto para o INSS, o que justifica que esse valor foi abatido
do total bruto decorrente da sentença, consequentemente essa dedução é um direito do
contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a falta de comprovação de que o pagamento a título de
previdência social (R$ 38.288,14) seria relativa à contribuição do empregado em ação
trabalhista.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido será a diferença entre a soma de todos os rendimentos percebidos durante o ano-
calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas na legislação.
A dedução da contribuição previdenciária oficial da base de cálculo do imposto de
renda pessoa física tem previsão no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, inciso II, alínea “d”, in
verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724568/2011-51

II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
O art. 74 do Decreto no 3.000/1999, por sua vez, dispõe que:
Art.74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I-as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II-as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§1oA dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a
esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, parágrafo único).
§2oA dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista
no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos
(Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
A Instrução Normativa SRF no 15/2001 (vigente à época dos fatos), em seu art.
37, inciso I, esclarece que somente são admitidas, a título de dedução, as contribuições à
previdência oficial cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a seu
próprio benefício.
Portanto, conforme legislação citada acima, a contribuinte tem direito a deduzir da
base de cálculo do imposto de renda a contribuição previdenciária oficial que for descontada de
seus rendimentos, ou seja, aquela cujo ônus lhe couber.
Ressalte-se que a cota patronal (contribuições previdenciárias a cargo da empresa)
não é dedutível na declaração de ajuste do empregado, uma vez que, neste caso, o ônus de seu
pagamento é da empresa.
Portanto, de fato, o Recorrente só pode deduzir a título de previdência social na
sua declaração de ajuste anual o valor da parte do segurado, logo deve estar devidamente
demonstrado nos autos.
Analisando os documentos da ação trabalhista constante dos autos não é possível
determinar que o valor pago a título de previdência social seja relativa a parte descontada do
segurado.
Caberia ao Recorrente, trazer aos autos a ação trabalhista como um todo, em
especial, o cálculo judicial, onde estaria discriminado de forma clara o valor do INSS do
empregado.
Na verdade, a própria guia de Previdência Social juntada aos autos (e-fl. 89)
demonstra que não se trata apenas do valor descontado do segurado, conforme alegado em sua
defesa, uma vez que consta um “VALOR DE OUTRAS ENTIDADE”, no valor de R$ 2.143,83.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724568/2011-51

Portanto, por falta de comprovação hábil e idônea do valor descontado do
reclamante, não é possível aproveitar nenhuma dedução a título de contribuição à previdência
oficial, devendo ser mantido o lançamento

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 99
DF CARF MF
Original